Tribunal: TCU
Processo: 002.289/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - RECURSOS SIGILOSOS - PR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 832/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro ao ato constante do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.289/2026-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.